Tribunal: TJMT
Processo: 1022285-05.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022285-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR Des. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E DES. MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[IRACI ARAUJO MOREIRA - CPF: 314.682.091-91 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE IRACI ARAUJO MOREIRA, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E DES. MARCIO VIDAL).

E M E N T A

APELAÇÕES —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS PELA CÂMARA POR UNANIMIDADE — DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO — VEDAÇÃO DO
ARTIGO 19, § 2º, PRIMEIRA PARTE, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT)
— ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO — CORREÇÃO.

APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXCLUSÃO — NECESSIDADE.

A Câmara, por unanimidade, rejeitou as preliminares de prescrição e decadência.

Deve ser anulado o ato de declaração de estabilidade extraordinária de servidor ocupante de cargo em comissão, ante a vedação do
artigo 19, § 2º, primeira parte, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Ausente caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a exclusão da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso de Iraci Araújo Moreira provido em parte. Recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária interpostos por
IRACI ARAUJO MOREIRA
e pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos, para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos decorrentes do Ato Administrativo nº 884/1995, que concederam indevidamente a estabilidade excepcional a requerida
IRACI ARAUJO MOREIRA
no serviço público e, ainda, declarar nulo todos os atos subsequentes de enquadramentos e progressões até chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”.

Na sentença ficou consignado que transitada em julgado, o Mato Grosso Previdência – MTPREV e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento a
IRACI ARAUJO MOREIRA
de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato nº 884/1995, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso interpôs recurso, suscitando, preliminarmente, que prescreveu o suposto ato de improbidade administrativa questionado nos autos pelo Ministério Público, pois foi praticado há mais de cinco anos. Assim, requer a extinção do feito.

No mérito, destaca que
“apesar da estabilidade no serviço público ter sido concedida por meio de interpretação ampliativa, em tela, se perfaz claro caso de concretização da situação jurídica posta, tendo em vista que o lapso temporal do ato de estabilização (Ato n. 884/95) marca mais de 24(vinte e quatro) anos, portanto, devendo prevalecer os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como a teoria do fato consumado”.

Ressalta que
“caso eventualmente este órgão julgador entenda como exata a tese jurídica de que o ato administrativo inconstitucional não convalida com o tempo, tal como almeja a peça exordial, com base no entendimento do STF (ADI 4876 e 1241), bem como em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana, que tal tese não seja aplicada no caso dos aposentados e dos servidores da ALMT que preencheram os requisitos para a aposentadoria”.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido da ação civil pública, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

A requerida IRACI ARAÚJO MOREIRA nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ocorrência de decadência.

Argui, também, a prescrição da Ação Civil Pública, bem como do direito do ente público de ajuizar ação e do tipo da ação, uma vez que visa modificar relação jurídica.

No mérito, destaca que
“não se pode admitir a imputação de responsabilidade por suposta falha administrativa ao servidor beneficiado pela estabilidade excepcional, principalmente tendo em vista os efeitos gerados com o passar dos anos a ele e sua família. Nenhum servidor estabilizado assinou atos de estabilidade, assim como nenhum entrou escondido nos quadros funcionais da ALMT. Todos foram nomeados, estabilizados e mantidos por atos administrativos pautados pela publicidade, constavam normalmente da relação de servidores, à vista de todos os órgãos e estruturas de controle”.

Aduz que o ato que concedeu a estabilidade é legal, pois preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, pois estava em exercício há pelo menos 5 anos continuados na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Sustenta que ao caso deve ser aplicado os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e eficiência, para que seja mantida no cargo público.

Suscita ainda o impacto financeiro aos cofres públicos.

Assevera também o descabimento da multa com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares com a cassação da sentença.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Subsidiariamente, pede que seja afastada a determinação de obrigação de fazer consistente na cassação da aposentadoria da recorrente. Requer ainda que seja afastada a multa aplicada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento dos apelos (ID 38676230).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso para afastar a multa aplicada em sede de Embargos de Declaração.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLAVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Os apelantes suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que conferiu a apelante Iraci Araújo Moreira a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo.

De proêmio, vislumbra-se que a pretensão do Ministério Público, que fora procedente na sentença, tem o objetivo de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos, de forma irregular, para servidores que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Assim, o objeto é um ato considerado inconstitucional; portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito sobre decadência e prescrição.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

A controvérsia cinge-se em investigar se o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária a servidora pública Iraci Araújo Moreira preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

A Constituição Federal possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala (extraordinária) do servidor perante o Poder Público que tenha
vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios,
de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação
.

Nota-se que este caso, diferente de outras situações de servidores da ALMT, que se estabilizaram de forma equivocada, já analisados em minha relatoria, aqui há uma excepcionalidade; pois a servidora Iraci era servidora pública estadual concursada, não houve ato de exoneração e ela foi colocada à disposição da Assembleia pelo Governador do Estado de Mato Grosso; conforme passo a discorrer.

Diante da ficha funcional da apelante Iraci trabalhou na Rede Pública de Ensino do Estado de Mato Grosso, entre
01.03.1980 a 31.01.88
, onde atuava
COMO PROFESSORA
(ID 38676046 - Pág. 9).

Por meio do
Ato n. 004/88 de 08.08.1988, a apelante Iraci foi nomeada para exercer
CARGO EM COMISSÃO de
Secretário de Gabinete da Presidência na Assembleia Legislativa

e que por um Ato Governamental, a servidora foi colocada
à disposição
da ALMT
(ID 38676046 - Pág. 9).

A
estabilização
da apelante Iraci (Ato n. 884/95) foi com fundamento na averbação de tempo de serviço prestado
NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
, onde era concursada (ID 38676046 - Págs. 5-10).

Denota-se quando da promulgação da Constituição Federal, em outubro/1988, a recorrente já contava,
de forma contínua
, com mais de 8 (oito) anos de serviço continuado prestado ao Estado de Mato Grosso, e quando da estabilidade declarada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, já contava com mais de sete anos de efetivo exercício de suas funções na Casa de Leis.

A propósito:

Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor. [STF,
RE 361.020
, rel. min. Ellen Gracie, j. 28-9-2004, 2ª T,
DJ
de 4-2-2005.]

Não bastasse, verifica-se que o vínculo entre a Servidora e o Poder Executivo não decaiu, tanto que, em análise a ficha funcional da servidora, nota-se que, em 28/03/1990, por meio do Ato Governamental publicado no IOMAT, o Governador do Estado renova a cessão da servidora Iraci à Assembleia Legislativa (ID 38676194 - Pág. 5).

Tal ação foi novamente realizado no ano de 1993 (ID 38676194 - Pág. 5).

Conclui-se, portanto, após o ano de 1988, a servidora ficou cedida até sua aposentadoria a Assembleia Legislativa, sendo este órgão cessionário responsável pelo pagamento de sua remuneração, o fato gerador do recolhimento da previdência foi da Assembleia.

Desse modo, depreende-se que a estabilidade da apelante Iraci não se afigura ilegal, visto que preencheu o requisito do art. 19 da ADCT.

Com essas considerações, conheço dos recursos da Assembleia e da servidora Iraci, dando-lhes provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da Ação Civil Pública.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 30 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º. VOGAL, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
i
) rejeitar as preliminares de decadência e prescrição; e
ii
) dar provimento aos recursos para julgar improcedentes os pedidos.

Inicialmente, constatei que há um equívoco no sistema do Processo Judicial Eletrônico do Tribunal, visto que nele consta o “
Estado de Mato Grosso – Procuradoria Geral da Justiça
” ao invés do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
no polo passivo do recurso, pelo que deve ser corrigido.

Apelações interpostas pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
(Id. 38676217)

e por
Iraci Araújo Moreira
(Id. 38676224)

contra a sentença (Id. 38676206) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra os
apelantes
, o
Estado de Mato Grosso
e a
Mato Grosso Previdência
.

A
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
(Id. 38676217) alega, em preliminar, a ocorrência de prescrição prevista no artigo 21 da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, aplicável à
ação civil pública
, em razão da ausência de previsão na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, visto que transcorreu o prazo de cinco (5) anos, a contar da data do fato (declaração de estabilidade extraordinária), ocorrido em 5 de junho de 1995.

No mérito, assegura que a manutenção dos atos administrativos praticados há mais de cinco (5) anos é medida necessária para garantia da segurança jurídica. Também, porque o seu “
desfazimento acarreta mais prejuízos do que benefícios
”.

Assevera que, na hipótese de o tribunal manter o entendimento acerca da inconstitucionalidade do ato administrativo, deve ser modulado os seus efeitos para afastar a aplicação aos servidores inativos e aos ativos que preencheram os requisitos para aposentadoria.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 38676230).

Iraci Araújo Moreira
(Id. 38676224), preliminarmente, afiança que a declaração de estabilidade extraordinária ocorreu em 5 de junho de 1995; logo, operou a decadência do direito de anulá-lo, bem como a prescrição para propositura de
ação civil pública
que “
se discute a investidura em cargo efetivo sem concurso público (ofensa direta à Constituição)
”, nos termos do artigo 21 da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965.

No mérito, afirma que, “
quando da promulgação da Constituição Federal, em outubro/1988, a recorrente já contava com mais de 8 (oito) anos de serviço continuado prestado ao Estado de Mato Grosso e, quando da declaração de sua estabilidade pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, já contava com mais de sete anos de efetivo exercício de suas funções na Casa de Leis. Ou seja, todo o período considerado para a declaração da estabilidade da recorrente refere-se ao seu vínculo com um único ente, o Estado de Mato Grosso, sendo importante lembrar que os diversos órgãos que compõem a estrutura da Administração Direta são entes despersonalizados
”.

Acentua que “
a decisão judicial proferida nestes autos não pode simplesmente anular a estabilidade da recorrente e todos os atos posteriores, desconsiderando por completo os efeitos concretos desta decisão a quem dedicou toda a sua vida ao serviço público e que, hoje, já estando aposentada, não pode ter sua dignidade e o seu sustento comprometidos em nome da suposta moralidade e estrita legalidade defendida pelo Ministério Público Estadual
”.

Pontua que a manutenção da sentença importará em prejuízos aos cofres públicos, uma vez que o Estado de Mato Grosso terá que arcar com o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, além de restituir as contribuições previdenciárias descontadas acima do teto do Regime Geral de Previdência Social.

Argumenta que incabível a fixação de multa nos embargos de declaração, porque opostos para sanar omissão existente na sentença.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 38676230).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 55706470), opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento, em parte, do recurso de Iraci Araújo Moreira tão somente para excluir a multa fixada no julgamento dos embargos de declaração.

Pois bem.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam à requerida Iraci Araujo Moreira, a indevida estabilidade excepcional no serviço público com base no art. 19, do ADCT (
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
) (Ato nº 884/95) e ainda; os atos administrativos que lhe concederam enquadramento, progressão, incorporação na carreira, bem como o ato que a enquadrou no cargo de carreira de ‘Técnico Legislativo de Nível Médio’ (do Ato nº 608/03) e o ato que a aposentou no mesmo cargo (Ato nº 308/2017).

Condeno a requerida Iraci Araujo Moreira ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, o Mato Grosso Previdência – MTPREV – e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à requerida Iraci Araujo Moreira, de qualquer remuneração, subsídio etc, proveniente e decorrente dos atos declarados nulos, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.

Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério Público.
[...]. (Id. 38676206, fls. 19/20).

Os embargos de declaração opostos por Iraci Araújo Moreira restaram rejeitados, com aplicação de multa de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa.

[...] Saliento que os argumentos expostos não se amoldam as hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC e, para que consiga reformar a decisão proferida, a embargante deve buscar os instrumentos legais plausíveis e suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é inviável por meio destes embargos.

Com efeito, pode-se concluir que os embargos de declaração têm apenas caráter protelatório, pois pretende rediscutir o que foi analisado e decidido, com intuito de modificar o julgamento para prevalecer os fatos e teses que sustentou.

Assim, impõe-se aplicar o disposto no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a ser sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão embargada como foi publicada.

Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplico a embargante a multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. [...]. (Id.

38676218, fls. 4).

De início, entendo que se faz necessário o julgamento conjunto dos recursos para evitar repetições desnecessárias e, desde já, analiso as preliminares de decadência e prescrição, fundamentadas na circunstância de que, o
ato de declaração de estabilidade extraordinária deu-se em 5 de junho de 1995, pelo que não é suscetível de anulação, porque transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar daquela data.

A causa de pedir senta praça na alegação de que, o ato de declaração de estabilidade extraordinária de Iraci Araújo Moreira não observou os requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, uma vez que ela não contava com cinco (5) anos de serviço continuado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso quando da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil.

Quanto à decadência, não se cuida de hipótese de anulação de ato administrativo pela própria Administração, tanto é que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso está a defender a legitimidade do seu ato.

Ainda que fosse essa a questão, a Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato de declaração de estabilidade extraordinária no serviço público, acaso constatado a ausência dos requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

[...] Esta Corte fixou entendimento no sentido de que atos nulos não produzem efeitos: RE n. 121.501, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 20.10.95, e ADI n. 293, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16.4.93. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 907117/MT, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2016).

[...] Não há ilegalidade quanto à edição do Decreto 1.397/2008, que declarou a nulidade do Decreto 403/2007, porquanto verificado que a impetrante não preenchia os requisitos para a concessão de estabilidade extraordinária, já que cabe à administração rever seus atos administrativos quando verificada irregularidade. A propósito: Súmula 346: ‘A Administração Pública pode anular seus próprios atos’; Súmula 473: ‘A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 51257/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016).

Concernente à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não se aplica nos casos em que se discute ato administrativo que afronta à Constituição da República Federativa do Brasil.

[...] Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 936561/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017).

Dessa forma, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator para rejeitar as preliminares suscitadas.

Passo ao exame das demais questões.

Iraci Araújo Moreira
foi nomeada, em 1º de março de 1980, para exercer o cargo de Professora, classe “A”, nível “1”, regime de vinte e duas (22) horas semanais, em razão de aprovação em concurso público de provas e títulos, conforme Ato do Governador do Estado de Mato Grosso publicado no Diário Oficial do Estado na data de 21 de março de 1980 (Id. 38676163, fls. 33).

Em 17 de maio de 1988, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Administração deferiram pedido de Iraci Araújo Moreira de licença para tratar de interesse particular pelo prazo de vinte e quatro (24) meses, sem ônus, a contar da publicação do ato no Diário Oficial do Estado, ocorrido em 20 de maio de 1988.

[...] Despacho nº 024/88-SAD (
Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso
)

[...]

b)

Deferindo pedido de licença de interesse particular, sem ônus e a partir da data da publicação
, nos termos do art. 114, da Lei nº 1.638, de 28.10.61.

[...]

12)

Processo nº 15449/87 –
Iraci Araujo Moreira
, RG: 060.415, Profª C1.A, Niv.01, da Esc. Est. de I Cr. XV de Maio, de Várzea Grande.
De 24 (vinte e quatro) meses
. [...]. (Id. 38676164, fls. 4). [sem negrito no original]

Ocorre, entretanto, que Iraci Araújo Moreira havia sido nomeada para exercer cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, de Secretária de Gabinete da Presidência na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em
1º de fevereiro de 1988
, conforme
Ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso nº 4, de 8 de fevereiro de 1988, que transcrevo:

[...] Ato nº 004/88

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno,

Resolve:

Nomear Iracy Araújo Moreira (
rectius
: Iraci Araújo Moreira), para exercer, em comissão, o cargo de Secretário de Gabinete da Presidência, Código CNE-V, a partir de 01.02.88.

Registrado, publicado, cumpra-se.

Sala das Reuniões, em 08 de fevereiro de 1988. [...]. (Id. 38676152, fls. 23).

Assim, pode-se afirmar que, de verdade, houve encerramento do vínculo do cargo efetivo de Professora, por três motivos:
i
) foi nomeada para exercer cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apesar de ocupar outro cargo público;
ii
) não exerceu suas atividades como professora no período de 1º de fevereiro de 1988 a 20 de maio de 1988 (data da publicação do deferimento do pedido de licença); e
iii
) não retornou ao exercício do cargo de Professora após o início das atividades na Assembleia Legislativa do Estado, a evidenciar abandono do cargo efetivo.

De fato,
na ficha funcional emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, consta que Iraci Araújo Moreira (Id. 38676194, fls. 4/15):

i
)

nomeada para exercer
cargo comissionado de Secretária de Gabinete da Presidência na data de 1º de fevereiro de 1988; e exonerada em 20 de fevereiro de 1989;

ii
)

nomeada para exercer cargo comissionado de Assessora, CNE-IV, durante o afastamento de Benedito Alves Ferraz Júnior, em 22 de fevereiro de 1989;

iii
)

lotada no gabinete do Deputado Estadual Roberto França em 22 de março de 1989; posteriormente, na data de 31 de janeiro de 1991, passou a integrar o gabinete da Primeira Secretaria, sem indicação de alteração no cargo comissionado de Assessora, CNE-IV;

iv
)

em 28 de março de 1990, colocada à disposição da Assembleia Legislativa do Estado por ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com ônus para o
órgão de origem
e sem indicação de qualquer prazo;

v
)

enquadrada no cargo de Assistente Legislativo, referência “21”, com efeitos a partir de 1º de dezembro de 1992, com todas as vantagens da carreira;

vi
)

retornou ao gabinete do Deputado Estadual Roberto França em 8 de fevereiro de 1993, sem indicação do cargo comissionado que estava a ocupar;

vii
)

em 6 de abril de 1993, colocada à disposição da Assembleia Legislativa do Estado por ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com ônus para o
órgão de origem
, no período de 4 de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1993;

viii
)

promovida para o cargo de Apoio Legislativo, referência “30”, nível “III”, a partir de 1º de maio de 1994;

ix
)

exonerada do cargo comissionado de Assessora, CNE-IV, em 1º de março de 1995;

x
)

lotada no gabinete do Deputado Estadual Ricarte de Freitas na data de 7 de fevereiro de 1995, sem indicação do cargo comissionado que estava a ocupar;

xi
)

em 5 de junho de 1995, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso declarou a estabilidade extraordinária no serviço público
;

xii
)

deferida a incorporação dos vencimentos do cargo comissionado de Assessora, CNE-IV, em 23 de novembro de 1995; excluída a incorporação da folha de pagamento na data de 12 de março de 1997;

xiii
)

colocada à disposição da Prefeitura do Município de Cuiabá, sem ônus para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a partir de 9 de janeiro de 1997;

xiv
)

deferida a incorporação da remuneração do cargo comissionado de Secretária de Bem-Estar Social do Município de Cuiabá, em 18 de dezembro de 2002;

xv
)

enquadrada no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, classe “MA”, referência “3”, a partir de 1º de fevereiro de 2003, com todas as vantagens da carreira;

xvi
)

lotada no gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado em 8 de fevereiro de 2007, sem indicação do cargo comissionado que estava a ocupar. Em seguida, colocada à disposição dos Recursos Humanos pela Presidência, a partir de 27 de março de 2007;

xvii
)

lotada no gabinete do Deputado Estadual Roberto França em 4 de abril de 2007, sem indicação do cargo comissionado que estava a ocupar;

xviii
)

reenquadrada no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, classe “A”, referência “MA7”, a contar de 1º de julho de 2007;

xix
)

deferida a incorporação da remuneração do cargo eletivo de Vice-Governadora do Estado de Mato Grosso em 18 de abril de 2008;

xx
)

reenquadrada no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, classe “A”, referência “MA8”, a partir de 1º de maio de 2009. No dia 1º de junho de 2009, houve novo reenquadramento para referência “MA9”;

xxi
)

lotada no gabinete do Deputado Estadual João Antônio Cuiabano Malheiros em 9 de novembro de 2009, sem indicação do cargo comissionado que estava a ocupar;

xxii
)

deferida progressão no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, classe “B”, referência “MB2”, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2010. No dia 1º de março de 2010, passou para referência “MB3”;

xxiii
)

lotada no gabinete da Primeira Secretaria em 10 de fevereiro de 2011, sem indicação do cargo comissionado que estava a ocupar;

xxiv
)

deferida progressão no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, classe “B”, referência “MB4”, com efeitos a partir de 1º de março de 2011. No dia 1º de março de 2012, passou para referência “MB5”;

xxv
)

lotada no gabinete do Deputado Estadual Mauro Savi em 13 de julho de 2012, sem indicação do cargo comissionado que estava a ocupar;

xxvi
)

deferida progressão no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, classe “B”, referência “MB6”, com efeitos a partir de 1º de março de 2013. No dia 1º de março de 2014, passou para referência “MB7”. Em 1º de março de 2015, para referência “MB8”; e

xxvii
)

em 17 de outubro de 2017, aposentou-se, por tempo de contribuição, com proventos integrais do cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, classe “B”, referência “MB8”, em razão da estabilidade extraordinária declarada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado, com as vantagens do cargo eletivo de Vice-Governadora do Estado de Mato Grosso, acrescido de cinquenta por cento (50%) de adicional de tempo de serviço (trinta por cento calculado sobre a remuneração e vinte por cento sobre o vencimento base do cargo efetivo).

No caso,
há a necessidade de separar os vínculos com a Administração decorrentes do exercício do cargo efetivo de Professora e do cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, ocupado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de verificar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

O
primeiro
(cargo efetivo de Professora) não dependia da comprovação de cinco (5) anos de serviço continuado, visto que não se cuida de hipótese de estabilidade extraordinária, uma vez que o ingresso no serviço público decorreu de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, em consonância com o disposto no artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Quanto ao
segundo
(cargo comissionado ocupado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso), o
artigo 19, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT dispõe que, “
O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do ‘caput’ deste artigo,
exceto se se tratar de servidor
”. [sem negrito no original].

É certo que, a parte final do parágrafo 2º aplica-se aos servidores em exercício à época da promulgação da
Constituição da República Federativa do Brasil, que haviam sido admitidos sem prévia aprovação em concurso público, o que não é o caso de Iraci Araújo Moreira, aprovada em concurso público de títulos e provas para o cargo de Professora.

Daí decorrente, a questão limita-se em analisar a legalidade do ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que declarou a estabilidade extraordinária de Iraci Araújo Moreira, em razão de ter ocupado cargo em comissão de
Secretária de Gabinete da Presidência na Assembleia Legislativa, no período de 1º de fevereiro de 1988 a 20 de fevereiro de 1989.

Eis o teor do Ato nº 884/1995 da
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso:

[...] Ato nº 884/95

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, tendo em vista o que consta o Processo protocolizado sob o nº 180/95, do Poder Legislativo,

Resolve:

Declarar estável no serviço público, nos termos do Artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a servidora Iraci Araújo Moreira.

Registra, publicado, cumpra-se.

Sala das Reuniões, em 05 de junho de 1995.

Dep. Gilmar Fabris – Presidente

Dep. José Riva – 1º Secretário

Dep. Jorge Abreu – 2º Secretário [...]. (Id. 38676154, fls. 9).

A circunstância de se tratar de
servidor ocupante de cargo em comissão, desautorizava a declaração de estabilidade extraordinária, ante a vedação prevista no artigo 19, § 2º, primeira parte, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

[...] Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança o servidor público ocupante de cargo em comissão. Nesse sentido, o RE 181.727-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 9/12/2005. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 765347/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2014).

[...] A conclusão do Tribunal
a quo
sobre a impossibilidade de a parte ora agravante beneficiar-se da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT/88, devido à circunstância de tratar-se de ocupante de cargo comissionado de livre provimento e exoneração, legitima-se na observância de restrição textual prevista no parágrafo segundo da referida norma transitória. Nesse sentido: RE 181.727-AgR, rel. min. Eros Grau, DJ 09.12.2005; MS 21.680, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 23.09.94. [...]. (STF, decisão monocrática, AI 654080/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2011).

Ademais, ainda que se admitisse a estabilidade extraordinária de servidor ocupante de cargo em comissão, a nomeação ao cargo de
Secretária de Gabinete da Presidência ocorreu somente em 1º de fevereiro de 1988. Logo, seria impossível completar cinco (5) anos de serviço continuado naquele cargo até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988.

Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática da servidora.

[...] Não é possível invocar os princípios da boa-fé, da segurança jurídica ou da dignidade da pessoa humana para amparar condição que viola não apenas a observância de concurso público, mas também os princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e tantos outros que garantem o acesso dos indivíduos, em condição de igualdade, a cargos e empregos públicos. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, ARE 929233/RJ AgR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2017).

É necessário pontuar que, a manutenção de
Iraci Araújo Moreira no quadro de servidores do Estado de Mato Grosso importará em prejuízo aos cofres públicos,
que não se limita aos proventos de aposentadoria por ela percebidos. Isto porque, houve a incorporação da remuneração do cargo eletivo de Vice-Governadora do Estado de Mato Grosso e do comissionado de Secretária de Bem-Estar Social do Município de Cuiabá, bem como o enquadramento no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, com todas as vantagens da carreira, como se servidor declarado estável fosse equiparado ao efetivo.

No entanto, ainda que se tratasse de servidor declarado estável, este teria direito tão somente de permanecer no serviço público, sem a incorporação da carreira.

[...] I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.

II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1238618/AC AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2020).

E a permanência no serviço público,
ainda que fosse admitida
, não autorizava a sua aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, que se aplica somente aos servidores efetivos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] Conforme consta do art. 40,
caput
, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

O § 13 do art. 40 da Carta Maior, por seu turno, determina que os ocupantes de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público estão vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS).

Portanto, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a participação no regime próprio de previdência estadual é prerrogativa dos agentes públicos que, após aprovação em concurso público e nomeação para o cargo, ostentam o atributo da efetividade.
Por tal razão, não estão incluídos no regime previsto no
caput
art. 40 da Constituição Federal as pessoas contempladas pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visto que, embora, por expressa determinação constitucional, detenham estabilidade, não possuem a necessária efetividade
. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 5111/RR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

No que tange à fixação de multa com fundamento em recurso protelatório, nos embargos de declaração alegou-se:
i
) a contradição da sentença com a Tese de Repercussão Geral (Tema nº 839);
ii
) a omissão quanto a não aplicação dos prazos prescricionais previstos no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e no artigo 21 da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965;
iii
) a não observância do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade n
os
4876/DF e 1241/RN; e
iv
) a ausência de pronunciamento em relação ao parecer do Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso pela manutenção do ato administrativo (Id. 38676210).

O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração em razão de se tratar de simples discordância da parte com o teor da sentença, pelo que entendeu que o recurso tem caráter protelatório:

[...] Saliento que os argumentos expostos não se amoldam as hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC e, para que consiga reformar a decisão proferida, a embargante deve buscar os instrumentos legais plausíveis e suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é inviável por meio destes embargos.

Com efeito,
pode-se concluir que os embargos de declaração têm apenas caráter protelatório, pois pretende rediscutir o que foi analisado e decidido, com intuito de modificar o julgamento para prevalecer os fatos e teses que sustentou
.

Assim, impõe-se aplicar o disposto no art. 1.026, §2º, do CPC
.

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a ser sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão embargada como foi publicada.

Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplico a embargante a multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
. [...]. (Id. 38676218, fls. 4). [com negrito no original e acrescentado]

Nada obstante, penso que o fato de os embargos revelarem unicamente a discordância da parte com os fundamentos contidos na sentença,
de per si
, não autoriza a aplicação de multa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Aliás, a Câmara tem decidido dia e noite, noite e dia, embargos de declaração que visam apenas rediscutir a matéria, sem considerá-los protelatórios (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1011969-30.2016.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 23 de fevereiro de 2021; embargos de declaração 24112-05.2015.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 16 de fevereiro de 2021).

Dessa forma, o recurso de
Iraci Araújo Moreira deve ser parcialmente provido tão somente para excluir a multa fixada na decisão nos embargos de declaração.

Essas, as razões por que, com a devida e respeitosa vênia, voto no sentido de:

i
)

dar provimento, em parte, ao recurso de Iraci Araújo Moreira tão somente para excluir a multa fixada na decisão nos embargos de declaração; e

ii
)

negar provimento ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

EM 20 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º. VOGAL, E O 1º. VOGAL VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE IRACI E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MURILO BARROS DA SILVA FREIRE- OAB/MT 8942-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária interpostos por
IRACI ARAUJO MOREIRA
e pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para, declarar a nulidade dos atos decorrentes do Ato Administrativo nº 884/1995, que concedeu indevidamente a estabilidade excepcional à requerida
IRACI ARAUJO MOREIRA
no serviço público e, ainda, declarar nulos todos os atos subsequentes de enquadramentos e progressões até chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), ficou estabelecido, em seu artigo 942, uma nova técnica de julgamento, quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de me encontrar participando desta sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, em suas razões recursais, a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
suscita, em preliminar, que a sentença recorrida violou as regras de prescrição e decadência.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, sob o argumento de que a concessão da estabilidade no serviço público à Requerida Iraci Araújo Moreira em decorrência do art. 19 do ADCT se concretizou há mais de 24 anos, devendo prevalecer os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como a teoria do fato consumado.

Por sua vez, a Apelante
Iraci Araújo Moreira
, sustenta a ocorrência da decadência e da prescrição da Ação Civil Pública, bem como do direito do ente público de ajuizar ação e do tipo da ação.

No mérito, defende a legalidade do ato que concedeu a estabilidade, ante o preenchimento dos requisitos do art. 19 da ADCT, em razão do fato de que se encontrava em exercício de serviço público há pelo menos 5 anos continuados na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Assevera que, deve ser aplicado caso os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e eficiência, para que seja mantida no cargo público.

Destaca, também, o impacto financeiro da anulação de sua estabilidade funcional aos cofres públicos.

Por fim, pleiteia o afastamento da multa aplicada pela Magistrada Singular com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC.

Constata-se que as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência foram rejeitadas à unanimidade.

No mérito, observa-se que, o eminente Relator, o
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,

deu provimento aos recursos
,
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da Ação Civil Pública, por entender que, na hipótese dos autos, a estabilidade não se afigura ilegal, uma vez que,
quando da promulgação da Constituição Federal, em outubro/1988, a recorrente já contava, de forma contínua, com mais de 8 (oito) anos de serviço continuado prestado ao Estado de Mato Grosso, e quando da estabilidade declarada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, já contava com mais de sete anos de efetivo exercício de suas funções na Casa de Leis.

Asseverou, também que, restou demonstrado que a Apelante Iraci trabalhou na Rede Pública de Ensino do Estado de Mato Grosso, entre 01.03.1980 a 31.01.88, onde atuava como professora concursada e sem que houvesse ato de exoneração, ela foi colocada à disposição da Assembleia pelo Governador do Estado de Mato Grosso até sua aposentadoria na Assembleia Legislativa, sendo este órgão cessionário responsável pelo pagamento de sua remuneração.

O
2º Vogal, o Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho
o acompanhou.

Por sua vez
, o 1º Vogal, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa,
deu provimento em parte, ao recurso de Iraci Araújo Moreira tão somente para excluir a multa fixada na decisão nos embargos de declaração; e negou provimento ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu voto destacou a necessidade de separar os vínculos da servidora Iraci Araújo Moreira com a Administração decorrentes do exercício do cargo efetivo de Professora e do cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, ocupado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de verificar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Asseverou que, na hipótese dos autos, ainda que se admitisse a estabilidade extraordinária de servidor ocupante de cargo em comissão, a nomeação da servidora Iraci Araújo Moreira ao cargo de Secretária de Gabinete da Presidência ocorreu somente em 1º de fevereiro de 1988, de forma que seria impossível completar cinco (5) anos de serviço continuado naquele cargo até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988.

Pontuou, ainda, a ilegalidade decorrente do enquadramento no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, com todas as vantagens da carreira, como se servidor declarado estável fosse equiparado ao efetivo.

Por outro lado, no que tange à multa com fundamento no art. 1.026 do CPC, consignou que o fato de os embargos revelarem unicamente a discordância da parte com os fundamentos contidos na sentença,
de per si
, não autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório, razão pela qual deu parcial provimento ao recurso para afastá-la.

Inicialmente, impende ressaltar que a nova técnica de julgamento consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência,
razão pela qual, deixo de apreciar as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência que foram rejeitadas à unanimidade
. Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Como se vê, a técnica de complementação de julgamentos não unânimes não resulta em “novo recurso” do mesmo recurso, nem impõe a realização de novo julgamento, mas, tão-somente, a ampliação do debate, no âmbito, saliente-se, do mesmo julgamento, que será suspenso e posteriormente reiniciado, com maior número de julgadores integrando o mesmo órgão colegiado que havia chegado à decisão não unânime.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir
se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública
Iraci Araújo Moreira
, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura do
caput
do art. 19 do ADCT, conclui-se que a

estabilidade

extraordinária
é um benefício constitucional conferido
ao servidor admitido sem concurso público (ou seja, em exercício de serviço público mediante vínculo precário)
há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição
Federal de 1988
.

No caso dos autos, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto Relator, entendo que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 19 do ADCT.

Isso porque, analisando a ficha funcional colacionada no ID n.
38676194 – p. 4/15, observa-se que, a servidora
Iraci

Araújo Moreira
apenas ingressou nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso em
1-2-1988
para o exercício de
cargo em comissão de Secretária de Gabinete da Presidência da ALMT
.

Ressalta-se, ainda, que, embora tenha sido comprovado o
vínculo efetivo

com o Estado de Mato Grosso, no período de
1-03-1980 a 31-01-88
,
no cargo de professora da rede pública estadual em decorrência de
aprovação em concurso público

(ID 38676046 - Pág. 9), por óbvio tal período não pode ser computado para fins de estabilidade extraordinária do art. 19 do ADCT por se tratar de regimes jurídicos distintos.

Com efeito, conforme bem destacado pelo eminente 1º Vogal,
o exercício do cargo efetivo de Professora não dependia da comprovação de cinco (5) anos de serviço continuado, visto que não se cuida de hipótese de estabilidade extraordinária, uma vez que o ingresso no serviço público decorreu de prévia aprovação em concurso de provas e títulos, em consonância com o disposto no artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil
.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que
tenha vínculo precário
com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios,
DE FORMA CONTÍNUA
há pelo menos os cinco anos na data da promulgação
.

Aliás, para fins de estabilidade extraordinária é vedado a concessão aos ocupantes de cargo comissionado, nos termos do art. 19, § 2º, da ADCT.

Nesse aspecto, em que pesem os argumentos dos Apelantes, restou comprovado que a
servidora Iraci Araújo Moreira
não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal, razão pela qual, não há que se falar em preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 19 do ADCT.

Ressalto, outrossim, que efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis:

“...Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos. Estabilidade, como vimos acima, é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos, para distinguir-se da que é relativa aos ocupantes de cargos em comissão...”.

Portanto, além de ter sido irregularmente beneficiada com a estabilidade constitucional, a Apelante
Iraci
Araújo Moreira
jamais poderia ter sido enquadrada como servidora efetiva para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT.

2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais.

3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual nº 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público.

4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011)

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA.

Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade.

(ReeNec 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 8/3/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/2/2019, publicado no DJE 20/2/2019 - grifei)

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional,
o
ATO Nº 884/1995
,
que concedeu à Servidora
Iraci Araújo Moreira
a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO –
RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.

1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.

4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.

5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

7 -
De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade
.

(N.U 0037372-18.2016.8.11.0041 – Apelação Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro. Julgado em 18-6-2019. Publicado em 25-6-2019).

[Destaquei]

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há quase 20 (vinte) anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Ressalto, outrossim, que, acerca da pretensão de modulação dos efeitos da sentença, sublinho que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à Requerida
Iraci Araújo Moreira
não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.

Por fim, no

tocante à multa cominada nos termos do artigo 1026, § 2º do CPC, por ter o magistrado singular considerado protelatórios os embargos de declaração opostos pela Apelante Iraci Araújo Moreira, da análise, verifico pertinência a pretensão da Apelante para excluir a multa referente aos embargos considerados protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC, por entender não estar caracterizado o caráter procrastinatório, tendo em vista que a Apelante buscou por essa via recursal perante o juízo de origem, o esclarecimento da sentença.

Nesse sentido:

“[...] Não evidenciado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração apostos da sentença, a exclusão da penalidade cominada é medida que se impõe. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE CARTÕES DE CRÉDITO E UMA PARCELA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PESSOAL – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CONTA CORRENTE NÃO REQUERIDA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA DO ART. 1026, § 2º, DO CPC - AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. 1. A análise de questão que não foi objetivamente pedido na peça exordial configura sentença “extra petita”. 2. A imposição da multa do art. 1.026, § 2º do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.”

(Ap 31050/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/12/2017, publicado no DJE 12/12/2017).

Portanto, não constatada a hipótese alavancada pelo juízo de origem, afasto a multa aplicada do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e ao 2º vogal, Des. Alexandre Elias, que o acompanhou, mas acompanho o voto do douto 1º Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
Iraci Araújo Moreira
, tão somente para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração considerados protelatórios pelo Juízo Singular e, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, estão na mesa os Recursos de Apelação Cível, interpostos por Iraci Araújo Moreira e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública e Ação Popular da Comarca desta Capital que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, para declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela AL-MT que concederam, à Primeira Apelante, a indevida estabilidade excepcional no Serviço Público e, ainda, os atos que lhe concederam o enquadramento, progressão, incorporação na carreira de Técnico Legislativo de Nível Médio, além daquele que a aposentou neste cargo – Ato n. 308/2017 (id. 38676206, págs. 01/20).

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs aquela ação, contra o Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Iraci Araújo Moreira,
salientando que a Segunda Requerida concedeu, indevidamente, à terceira Requerida, a estabilidade e efetividade no Serviço Público, sem que ela preenchesse os requisitos previstos no artigo 19, do ADCT e, tampouco, tenha ingressado por meio de aprovação em concurso público.

Na inicial, o Autor objetivou:

b) a procedência do pedido para declarar a nulidade do ato emanado do Poder Legislativo Estadual (Ato n. 884/95), o qual concedeu à requerida IRACI ARAÙJO MOREIRA a indevida estabilidade excepcional no serviço público; anulando-se por arrastamento todos os atos administrativos subsequentes, tais como o de efetividade, enquadramento e progressão no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio em favor da Ré, anulando-se todos os atos administrativos intermediários subsequentes e finais;

Ao analisar os pedidos, o Juízo singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos para, diante da flagrante inconstitucionalidade,
declarar a nulidade
dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam à requerida
Iraci Araújo Moreira,
a indevida estabilidade excepcional no serviço público com base no art. 19, do ADCT (Ato nº 884/95) e ainda; os atos administrativos que lhe concederam enquadramento, progressão, incorporação na carreira, bem como o ato que a enquadrou no cargo de carreira de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (do Ato nº 608/03) e o ato que a aposentou no mesmo cargo (Ato nº 308/2017).

Condeno a requerida
Iraci Araújo Moreira
ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, o Mato Grosso Previdência – MTPREV – e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à requerida
Iraci Araújo Moreira
, de qualquer remuneração, subsídio etc, proveniente e decorrente dos atos declarados nulos, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Iraci Araújo Moreira opôs os Embargos de Declaração, alegando a existência de contradição e omissão (id. 38676210, págs. 01/08) que foram rejeitados (id. 38676218, págs. 01/04).

Inconformados, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Iraci Araújo Moreira interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

A AL-MT pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando a prejudicial de prescrição e, no mérito, que, em vista de o ato ter ocorrido há mais de 24 (vinte e quatro) anos, devem prevalecer os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Salientou, ainda, que se deve aplicar ao caso o entendimento esposado pelo STF, no julgamento das ADIs ns. 4876 e 1241, afastando a tese de que o ato administrativo nulo não se convalida com o tempo, porque se encontra aposentada.

Iraci Araújo Moreira, em suas razões recursais, levanta a prejudicial de decadência e de prescrição, tendo em vista o decurso de prazo do ato que a estabilizou no Serviço Público.

Sustentou que não pode ser responsabilizada por suposta falha administrativa, que preencheu os requisitos do artigo 19, do ADCT, pois estava em exercício há pelo menos 05 (cinco) anos continuados, na data da promulgação da CRF/1988.

Defendeu, ainda, a aplicação dos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da eficiência, para que seja mantida no cargo público, bem assim o não cabimento da multa, imposta nos Embargos de Declaração, por ela opostos.

O Douto Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, afastou as prejudiciais de decadência e de prescrição e, no mérito, proveu ambos os Recursos, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Com essas considerações, conheço dos recursos da Assembleia e da servidora Iraci, dando-lhes provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da Ação Civil Pública.

O Segundo Vogal, Dr. Alexandre Elias Filho, acompanhou o Relator.

Por seu turno, o Primeiro Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, após o seu pedido de vista, divergiu do Relator, quanto ao mérito, para desprover o Apelo da AL-MT e prover, em parte, a Apelação, interposta por Iraci Araújo Moreira, tão somente para afastar a multa aplicada nos Embargos de Declaração. Veja-se:

i) dar provimento, em parte, ao recurso de Iraci Araújo Moreira tão somente para excluir a multa fixada na decisão nos embargos de declaração; e

ii) negar provimento ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se, que a técnica de julgamento repousa sobre a parte, do julgamento do Recurso de Apelação, que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Nessa quadra, não há revolver as prejudiciais de decadência e de prescrição, que foram, unanimemente, afastadas, sendo de rigor a adstrição deste voto ao mérito dos Apelos, aos quais do prosseguimento.

Em vista de possuírem fundamentos semelhantes, os Recursos interpostos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e por Iraci Araújo Moreira serão analisados conjuntamente.

A Constituição de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Negritei).

A obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração, para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função.

Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República Federativa do Brasil, o ingresso do servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade.

Entrementes, a própria Constituição disciplinou o acesso às funções públicas que não dependem de concurso, por meio de contratação, ante a necessidade de funcionamento dos serviços, mas esses têm caráter de temporariedade, nos termos do art. 37, IX. Senão, veja-se:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Por outro turno, não há olvidar que a CRFB estendeu a estabilidade aos servidores públicos, em exercício há, pelo menos, 05 (cinco) anos continuados, verificados na data de sua promulgação, e que não tivessem sido admitidos por concurso público (art. 19, do ADCT).

A estabilidade extraordinária, excepcional ou anômala, tem previsão no artigo 19, do ADCT, da Constituição da República Federativa do Brasil, e consiste em benefício, conferido pelo constituinte originário, aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há, pelo menos 5 (cinco) anos contínuos, no cargo, ou função pública, para os quais foram contratados.

Tem-se, portanto, uma exceção à regra mencionada, já que os servidores que preenchiam determinados requisitos passaram a ter estabilidade.

A propósito dispõe o artigo 19 do ADCT:

Art. 19 -
Os servidores públicos
civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
. (Destaquei).

In casu,
o Ato n. 884/1995 que declarou a Recorrente Iraci Araújo Moreira estável no Serviço Público não obedeceu aos requisitos do artigo 19, do ADCT e, tampouco, aos do art. 37, inciso II, afrontando, consequentemente, o artigo 37, § 2
o
, todos da CRFB, uma vez que a sua investidura, no cargo público de Técnico Legislativo de Nível Médio, de natureza efetiva, não se deu por aprovação em concurso público e, também, não, por estabilidade extraordinária, haja vista que, na data da promulgação da Constituição Federal, não contava com 05 (cinco) anos, contínuos, de Serviço Público, prestados na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que Iraci Araújo Moreira, no dia
01 de março de 1980
, foi nomeada para o exercício do
cargo de Professor
, em razão da
aprovação em concurso público de provas e títulos
(id. 38676163, pág. 33).

No dia 17 de maio de 1988, foi deferido o pedido da Recorrente Iraci Araújo Moreira de licença para tratar de interesse particular – LIP –, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, sem ônus para o Poder Executivo Estadual, a contar da publicação do ato no Diário Oficial do Estado que ocorreu em
20 de maio de 1988
(id. 38676164, pág. 04).

Antes da publicação da concessão da LIP, precisamente no dia
01/02/1988
, a Apelante Iraci Araújo Moreira tinha sido nomeada para exercer o
cargo comissionado
de Secretária de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso – Ato n. 004/88 (id. 38676152, pág. 23).

O documento de Controle da Vida Funcional da Apelante Iraci Araújo Moreira, fornecido pela Assembleia Legislativa, informa o seguinte (id. 38676194, págs. 04/16):

1) 08/02/1988 - Nomeada para exercer o cargo em comissão de Secretário de Gabinete da Presidência, Código CNE-V, a partir de 1/2/88 – Ato n. 004/88;

2) 20/02/1989 - Exonerada do exercício do cargo em comissão de Secretário de Gabinete da Presidência – Ato n. 031/89;

3) 22/02/1989 – Nomeada para exercer o cargo em comissão de Assessor, Código CNE-IV, durante o afastamento de Benedito Alves Ferraz Junior – Ato n. 058/89;

4) 22/03/1989 – Nomeada no Gabinete do Ex-Presidente, Deputado Roberto França – OSG n. 108/89;

5) 28/03/1990 – Colocada à disposição da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com ônus para o órgão de origem – Ato Governamental;

6) 31/01/1991 – Lotada no Gabinete da 1ª Secretaria – OSG n. 049/91;

7) 01/12/1992 – Enquadrada na Referência 21, no cargo de Assistente Legislativo, a partir de 1/12/92, conforme Processo n. 20/92 – OSRH n. 197/92;

8) 08/02/1993 – Lotada no Gabinete do Deputado Roberto França – OSG n. 014/93;

9) 06/04/1993 – Por Ato Governamental, foi colocada à disposição da Assembleia Legislativa, com ônus para o órgão de origem, no período de 04/01/93 a 31/12/93 – DO;

10) 28/04/1994 – Promovida para o cargo de Assistente de Apoio Legislativo, referência 30, nível III, a partir de 1/05/94 – Ato n. 279/MD/94;

11) 15/08/1994 – Opta pelo vencimento do cargo comissionado de Assessor, CNE-IV – Proc. N. 556/94;

12) 01/03/1995 – Exonerada do cargo comissionado de Assessor, CNE-IV, a partir de 1/3/95 – Ato n. 487/95;

13) 19/04/1995 – Lotada no Gabinete do Deputado Ricarte de Freitas, a partir de 7/2/95 – OMD n. 058/95;

14)
05/06/1995 – Declarada estável no serviço público, nos termos do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal – Ato n. 884/95
;

15) 23/11/1995 – Concedida a incorporação dos benefícios do cargo de Assessor – CNE-IV – Ato n. 1.325/95;

16) 18/12/2002 – concedida a incorporação salarial do cargo em comissão de Secretário Municipal de Bem-Estar Social, compatível com o cargo em comissão de Chefe de Gabinete – Ato n. 1.129/02;

17) 04/11/2003 – Enquadrada no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, Classe MA, Referência 3, a partir de 1/2/03 – Ato n. 608/03;

18) 04/04/2007 – Colocada à disposição do Gabinete do Deputado Roberto França – Mem n. 180/07;

19) 14/08/2007 – Reenquadrada no cargo Técnico Legislativo de Nível Médio, Classe A, Referência MA7, a partir de 1/7/07 – PORT/MD n. 012/07;

20) 18/04/2008 – Concedida incorporação salarial de cargo eletivo de vice-governador – Ato n. 035/2008;

21) 25/02/2010 – Concedida progressão no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, Classe B, Referência MB2 – PORT n. 036/2010;

22) 17/10/2017 – Aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, Classe B, Referência MB8, com proventos integrais, as vantagens do cargo de Vice-Governadora do Estado, acrescido de 50% (cinquenta por cento) de adicional de tempo de serviço, sendo 30% (trinta por cento) calculado sobre a remuneração – Ato n. 308/2017.

Nota-se que o vínculo inicial da Recorrente Iraci Araújo Moreira com a Administração Pública deu-se no exercício do cargo efetivo de Professor, após aprovação em concurso público.

Já com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o vínculo inicial ocorreu com sua nomeação para o exercício do cargo em comissão de Secretária de Gabinete da Presidência da AL/MT, em
01/02/1988
.

Vê-se que, na data de 05 de outubro de 1988, quando houve a promulgação da Constituição Federal, a Apelante Iraci Araújo Moreira ocupava um cargo comissionado, o que, nos termos do artigo 19, §2
o
, primeira parte, do ADCT, obsta a declaração de estabilidade extraordinária. Veja-se:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

(...).

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do
caput
deste artigo, exceto se se tratar de servidor. (Negritei).

Registro que a previsão constante da parte final do §2
o
, do ADCT, não autoriza a declaração de estabilidade excepcional da Apelante Iraci Araújo Moreira, porque
era servidora efetiva
, aprovada em concurso público.

Não bastasse isso, verifico que a Recorrente Iraci Araújo Moreira começou a trabalhar, junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em
01/02/1988,
no cargo comissionado de Secretária de Gabinete da Presidência. Logo, é evidente que
NÃO
contava com, pelo menos, 05 (cinco) anos de serviço continuado no mencionado cargo, prestado à referida Casa de Leis, quando da promulgação da CRFB.

Frise-se que o tempo de serviço, exercido no cargo de Professor do Estado de Mato Grosso, não deve ser computado para preenchimento do requisito exigido no artigo 19, do ADCT, porque prestado a outro Poder (Executivo), com vínculo efetivo.

Dessa forma, é evidente que o
Ato n. 884/1995
, que declarou a Apelante Iraci Araújo Moreira estável no Serviço Público, é nulo de pleno direito, por padecer do vício de inconstitucionalidade.

Com efeito, se Iraci Araújo Moreira não adquiriu a estabilidade, prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é certo que sequer poderia ter havido progressão funcional.

Ademais, efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis
:

(...)Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos. Estabilidade, como vimos acima, é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos, para distinguir-se da que é relativa aos ocupantes de cargos em comissão(...).

Além de ter sido, irregularmente, beneficiada com a estabilidade constitucional, a Recorrente Iraci Araújo Moreira jamais deveria ter sido, portanto, enquadrada como servidor efetivo para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Ressalte-se que o direito à estabilidade excepcional, prevista no ADCT, limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado, à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se verificou.

Anota-se que o fato de os atos terem sido praticados há 24 (vinte e quatro) anos não tem o condão de tornar a Recorrente estável no Serviço Público, porque não se adquire direito em detrimento da Constituição.

Por essas considerações, na hipótese, não há falar em ofensa aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, dignidade da pessoa humana e boa-fé. Como desdobramento dessa ideia, o julgado deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATOGROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.19, DO ADCT DA CRF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO N. 54624/2014 – CLASSE CNJ-19 – COMARCA CAPITAL – PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS.26, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO
PARQUET
DESPROVIDOS.

1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5º, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastara te sede que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. 5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federalde1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobreo cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.7.
A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.
8.
Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.
9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54, da Lei n.9.784/99. 10.
De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. 11.Conformejurisprudênciado Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituição da República
; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2ª T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j .6/3/2012, DJe 14/3/2012). (Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – data do julgamento: 20/10/2015 – Classe Apelação – data da publicação: 19/10/2015, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Ressalte-se que, em vista da violação do ato administrativo à CRFB, frente à necessidade da garantia da eficácia e supremacia da Constituição, além dos princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado, invocada pelos Apelantes.

Quanto ao ato de aposentadoria da Recorrente Iraci Araújo Moreira, cumpre assinalar que, se não houve o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, do ADCT, é certo que não tem direito à aposentadoria pelo regime próprio.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, em caso semelhante,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL – REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT – EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO – APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado
. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial,
o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência.
Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (Apelação/Remessa Necessária 136719/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019). (Negritei).

Impõe-se anotar que, na hipótese, não está sendo cassado o ato de aposentação do mencionada Apelante, mas apenas reconhecendo a sua nulidade, pois o ato administrativo que a tornou estável no Serviço Público foi declarado nulo.

Com relação ao pleito de aplicação do entendimento esposado nas ADIs ns. 1241/RN e 4876/DF, não merece acolhimento, porque
a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à Apelante Iraci Araújo Moreira não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverão ser averbados, junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapola os limites destes autos.

Não se desconhece a existência de julgados que consagram a tese de que, em vista do transcurso do tempo, o ato, inicialmente irregular, convola-se. Contudo, não se trata de decisões vinculativas, aqui adotadas, pelas quais os atos nulos não são convalidados com o decurso do tempo.

Por fim, registro que a situação posta à análise desta Corte de Justiça demonstra que a nobre carreira de Professor foi relegada a último plano, visto que a Recorrente Iraci Araújo Moreira, servidora efetiva do Estado de Mato Grosso, abandonou o cargo e busca, a todo custo, manter-se em cargo burocrático, mas que tem melhor remuneração.

O Professor contribui para a formação e o desenvolvimento do aluno, enquanto indivíduo e membro da sociedade, ou seja, colabora na formação básica do cidadão e, por isso, causa tristeza presenciar a situação posta neste feito.

Anoto que, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, especificadamente, no artigo 14, consta que toda pessoa que trabalha tem o direito de receber uma remuneração que garanta um nível de vida conveniente para si e para sua família. Veja-se:

Artigo XIV. Toda pessoa tem direito ao trabalho em condições dignas e o de seguir livremente sua vocação, na medida em que for permitido pelas oportunidades de emprego existentes.

Toda pessoa que trabalha tem o direito de receber uma remuneração que, em relação à sua capacidade de trabalho e habilidade, lhe garanta um nível de vida conveniente para si mesma e para sua família.

Todavia, a realidade é totalmente diferente das regras contidas na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Constituição da República Federativa do Brasil, na medida que uma profissão tão relevante para a sociedade não é valorizada.

Observa-se que há uma guerra constante, pela qual as pessoas estão dispostas a buscar socorro no Judiciário para ver satisfeita a pretensão que fora negada pelo próprio Estado, sempre visando à maior remuneração.

A pretensão da Recorrente Iraci Araújo Moreira, como se percebe, foi optar pelo cargo de maior remuneração e, na atualidade, é comum, porque não recebe a importância que a questão merece.

Por fim, saliento que a oposição dos Embargos de Declaração, pela Apelante Iraci Araújo Moreira, embora tenha tido o intuito único de discordar do ato sentencial, não justifica a aplicação da multa, prevista no artigo 1.026, §2
o
, do CPC, porque ausente o manifesto caráter protelatório.

Diante de tais considerações, o Apelo, interposto por Iraci Araújo Moreira deve ser parcialmente provido e o da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, desprovido.

Forte nessas razões,

PROVEJO, EM PARTE,
o Apelo, interposto por Iraci Araújo Moreira, tão somente para excluir a multa aplicada nos Embargos de Declaração e
DESPROVEJO
a Apelação, interposta pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Senhor Presidente, pela ordem!

Ouvi atentamente a sustentação oral do advogado, bem como os votos da 3ª Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, e do eminente 4º Vogal, Desembargador Márcio Vidal, inclusive já havia me manifestado anteriormente acompanhando a divergência aberta pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, 1º Vogal.

O que me chama a atenção é o ponto da
reformatio in pejus,
porque se não foi abordada na sentença, nós não poderíamos aplicar nenhum efeito surpresa nesse ponto.

Aliás, tenho votado nesta 2ª Câmara essa questão da estabilidade anômala do artigo 19, da Constituição Federal, aplicando outros princípios constitucionais, além dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança do cidadão na lei de introdução às normas do direito brasileiro –
a nova
LINDB/2018. E, não me sinto confortável ainda, neste momento, de concluir e estar convicto em relação a esse julgamento.

Embora já decidido a questão com os votos do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa Costa, 1º Vogal, que abriu a divergência, o qual foi acompanhado pelos iminentes Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e Desembargador Márcio Vidal, peço vista desses autos até para manter uma coerência em relação aos votos anteriormente proferidos.

Embora já decidido a questão, peço vênia para pedir vista desses autos para trazer o entendimento por mim adotado em relação a essa anomalia de estabilização extraordinária. Esse caso concreto é um pouco diferente, pois envolve servidor público concursado em um cargo anterior do Executivo que, posteriormente, foi enquadrada (
como servidora efetiva )
em um cargo no Poder Legislativo.

Assim, com todas as vênias, peço vista dos autos para melhor esclarecimento da minha convicção.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O VOTO DA 3ª VOGAL - DESA HELENA MARIA BEZERRA, E DO 4º VOGAL - DES. MARCIO VIDAL, ACOMPANHANDO O 1º VOGAL, O 2º VOGAL, RETIFICOU SEU VOTO, E SOLICITOU VISTAS DOS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL):

De modo a realizar detida análise da temática controvertida, solicitei vista dos autos e, após minucioso estudo, entendo por bem proceder à retificação do meu voto.

Registro, inicialmente, que perfilho entendimento de que nos casos que tratam da estabilidade anômala (art. 19 do ADCT), impõe-se observar, à luz de postulados constitucionais (notadamente, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica), as peculiaridades de cada hipótese para valorar a situação jurídica do servidor, não sendo bastante o singelo exame do prazo quinquenal para a concessão da estabilidade, seja pela falta de razão lógico-jurídica na negativa de tal garantia pela simples diferença de dias no ingresso do serviço público, seja pela ausência de regulamentação da situação daqueles que, sem concurso, ingressaram no serviço público no período compreendido entre 06/10/1983 e 05/10/1988.

Não obstante, tenho que o caso em estima ostenta singularidades que inviabilizam, de fato, a obtenção da estabilidade excepcional pela apelante.

Isso porque o ingresso de
Iraci Araújo Moreira
no serviço público se deu no dia
1º de março de 1980
, em razão da
aprovação em concurso público de provas e títulos
, sendo que, em 17 de maio de 1988, teve deferido o seu pedido de licença para tratar de interesse particular pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, sem ônus para o
Poder Executivo Estadual
.

Antes disso, mais precisamente em
08 de fevereiro de 1988
,
Iraci Araújo Moreira
foi nomeada para exercer o
cargo comissionado
de Secretária de Gabinete da Presidência da
Assembleia Legislativa de Mato Grosso
(Ato n. 004/88), sendo posteriormente exonerada e nomeada em diversos outros cargos comissionados até ser
declarada estável no serviço público
, nos termos do art. 19 do ADCT (Ato n. 884/95), em
05 de junho de 1995
.

Vê-se, portanto, que o vínculo inicial da apelante com a Administração Pública deu-se em razão da posse em
cargo efetivo no Poder Executivo
, sendo
despropositado considerar esse período de serviço público para fins de obtenção da estabilidade excepcional
, pois a apelante
já era detentora da estabilidade ordinária decorrente da aprovação em concurso público de provas e títulos
.

Além disso, a apelante ingressou na Assembleia Legislativa na data de 1º de fevereiro de 1988 quando nomeada para o exercício de cargo em comissão, de sorte que, para além de contar com
apenas 08 (oito) meses de exercício no Poder Legislativo na data da promulgação da Constituição
,
ocupou diversos cargos comissionados e esse tempo de serviço não pode ser computado para fins de obtenção da estabilidade excepcional
, a teor do § 2º do art. 19 do ADCT.

Nesse contexto, a despeito do largo vínculo mantido com a Assembleia Legislativa, em razão das peculiaridades que singularizam o seu histórico funcional em cada um dos Poderes (Executivo e Legislativo), ressai evidente que a apelante não possui direito à estabilidade excepcional.

Assim, como bem assinalado pelo ilustre Des. Luiz Carlos da Costa, “
os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há quase 20 (vinte) anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo
”.

Sem mais delongas e pedindo vênia ao douto Relator, retifico o meu voto para acompanhar o voto do

eminente 1º Vogal, em ordem a
dar parcial provimento
ao apelo interposto por
Iraci Araújo Moreira,
afastando apenas a multa aplicada em embargos de declaração, bem como para
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022